Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. VÍNCULO DEMONSTRADO. ORIGEM DA DÍVIDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. Na ação de cobrança, restando incontroverso o vínculo obrigacional, bem como a origem da dívida cobrada e discriminada na planilha demonstrativa juntada pelo autor, afasta-se a alegação de supostos defeitos e inépcia da inicial. Precedente deste Tribunal.

3. Diante da cláusula resolutória expressa, permitindo o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e tornando a dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedentes deste Tribunal.

4. Ausente a demonstração mínima da alegada alteração brusca da condição financeira da contratante, não se pode pressupor que a ausência de pagamento decorreu de fato totalmente imprevisível, sendo legítima a incidência dos juros moratórios sobre o valor devido.

5. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.